Tribunal: TJDFT
Processo: 0707452-40.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707452-40.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ROMANA GOMES DO NASCIMENTO APELADO: ACTJK - ASSOCIACAO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA JUSCELINO KUBITSCHEK D E S P A C H O Cuida-se de apelação, interposta pela ré, MARIA ROMANA GOMES DO NASCIMENTO, contra sentença proferida na ação monitória, na qual contende com ACTJK - ASSOCIACÃO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA JUSCELINO KUBITSCHEK. Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença para conceder-lhe à gratuidade de justiça. Alega não possuir meios de arcar com as custas do processo e honorários advocatícios sem prejuízo de seu próprio sustento. Sustenta ter recebido o valor recebido de R$ 9.500,00 mediante empréstimo o qual será pago com desconto em folha. Destaca ter sido o valor recebido utilizado para pagar outros empréstimos e outras dívidas as quais possui. Ressaltar possuir valores em aberto de crédito especial e empréstimos, valores os quais consomem quase a integralidade do salário (ID 72408505). Contrarrazões pela não concessão da gratuidade de justiça (ID 72408509). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 101, § 1o, do CPC, “O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Considerando o disposto no art. 105 do CPC, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige, para além do simples pedido formulado por advogado, que este esteja munido de poderes específicos para tal fim ou que a parte interessada junte declaração de hipossuficiência econômica devidamente assinada. No caso dos autos, o pedido de gratuidade foi formulado sem a apresentação da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, tampouco consta dos autos procuração com cláusula específica para esse fim (ID 72408475). Ademais, antes de indeferir, na sentença, o pedido da apelante de concessão da gratuidade de justiça, o Juízo de origem havia determinado: “A parte ré deve comprovar, através de prova documental idônea, que faz jus à obtenção pleito gracioso, nos exatos termos do art. 5.o, inciso LXXIV, da CR/1988. Para tanto, determino a instrução dos autos com cópia de extratos bancários e faturas de cartões de crédito dos últimos três meses, bem como das duas últimas declarações de renda - Exercícios 2020/2021 e 2021/2022 - dirigidas ao órgão competente, ato para o qual assino o prazo de quinze (15) dias, sob sanção de indeferimento. [...].” (ID 72408484). Conforme os autos, a apelante apresentou cópia de extratos bancários e fatura de cartões de crédito. Não foram apresentadas as declarações do imposto de renda (ID 72408486). Assim, intime-se a apelante, por meio de seu advogado, para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos (i) a declaração de hipossuficiência econômica firmada de próprio punho pela apelante ou procure regularizar a representação processual mediante a apresentação de procuração com poderes específicos para requerer gratuidade de justiça, bem como (ii) cópia das declarações de imposto de renda dos exercícios 2020/2021 e 2021/2022, requeridas anteriormente pelo Juízo de origem, sob pena de manutenção do indeferimento do benefício. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 9 de junho de 2025 14:55:50. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador